Tribunal: TJMT
Processo: 1014354-63.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS E DE FORMA REITERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO ENSEJA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Reclamação Cível com pedido de liminar, em que o Autor informa que possuía contrato de prestação de serviços com a empresa Reclamada, já devidamente cancelado e negociado em termo de acordo firmado administrativamente, no PROCON, no ano de 2016. Entretanto, ao navegar pela página virtual da empresa requerida, deparou-se com uma cobrança em aberto no mesmo valor da dívida já negociada. A partir de então, afirma vir sofrendo cobranças abusivas e inoportunas por parte dos prepostos da empresa requerida.
2. A sentença proferida foi de parcial procedência que possui a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial no valor de R$ 604,44 (seiscentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos); 2) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (quatro mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (setembro de 2018). 3) indefiro o pedido de indenização por danos materiais. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.”.
3. A Recorrente CLARO S/A, em suas razões recursais argumenta que mera cobrança indevida não é capaz de gerar dano moral indenizável, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos, alternativamente, a redução do quantum indenizatório fixado.
4. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida, uma vez que a situação se trata de mero descumprimento contratual o qual ensejou a cobrança considerada indevida.
5. Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser afastada.
6. Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), PAULO MACEDO - CPF: 489.534.661-72 (RECORRIDO), GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA - CPF: 032.377.781-33 (ADVOGADO), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020